Tribunal: TJDFT
Processo: 0746192-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM DO TEMPO ESPECIAL PRESTADO POR SERVIDOR POLICIAL CIVIL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DE REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante alegando necessidade de suspensão do processo, para fins de aplicação do tema 942 de repercussão geral. Pretende, por meio de embargos de declaração, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais para fins de interposição de Recurso Extraordinário. Por fim, pretende o embargante que seja aplicado o disposto na Lei no 8.213/1991 para fins de conversão do tempo de serviço em tempo especial para tempo comum, enquanto inexistir Lei Complementar do ente federativo tratando sobre o tema.

4. O Acórdão recorrido estabeleceu de forma clara, no item 10, a impossibilidade de aplicação da tese firmada pelo STF em repercussão geral no RE 1.014.286/RG, tema 942, porquanto a categoria dos policiais civis do Distrito Federal possuem regime próprio de aposentadoria. Não há se falar em suspensão do processo, quando há transito em julgado de precedente em repercussão geral.

5. Nos estritos termos do enunciado no 125 do FONAJE, “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”. Portanto, se o recorrente pretendia prequestionar os referidos dispositivos constitucionais, deveria tê-lo feito quando da interposição de Recurso Inominado. Inadequada a via eleita.

6. Por fim, o intento do embargante é rever o mérito do quanto decidido, notadamente, diante da clareza do Acórdão quanto a inaplicabilidade da Lei no 8.213/1991, na espécie, conforme se extrai do item 12 do Acórdão embargado. Todavia, o desiderato do embargante é inviável, na via estreita dos embargos de declaração, os quais tem a finalidade precípua de aclarar Acórdão obscuro, omisso ou contraditório, hipóteses inexistentes no presente caso.

5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.